Tribunal: STF
Processo: MI 7400
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público com deficiência. Incompetência do STF.



1. Mandado de injunção objetivando a concessão de aposentadoria especial de servidor com deficiência, com base no art. 40, § 4º, I, da Constituição.



2. Compete a esta Corte julgar apenas os mandados de injunção “quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal”, conforme preceitua o art. 102, I, q, da Constituição.



3.  Os critérios para a concessão de aposentadoria especial de servidores com deficiência serão previstos em lei complementar do respectivo ente federativo. Por esse motivo, nos casos em que o impetrante for servidor estadual, distrital ou municipal, a autoridade impetrada deverá ser a do respectivo ente federativo.



4. Extinção do feito sem julgamento de mérito.



    1. Trata-se de mandado de injunção no qual se alega omissão quanto à edição de lei complementar regulamentadora do direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal, em relação a pessoas com deficiência. 



    2. Narra o impetrante que é pessoa com deficiência, portador de espondilioartrose anquilosante artificial por artrodese em três níveis da coluna vertebral lombar, além de compressão do saco dural a nível de sua coluna cervical. Ademais, é agente da Polícia Civil do Distrito Federal e possui tempo de serviço suficiente para se aposentar em condições especiais, de acordo o exigido na Lei Complementar nº 142/2013. Contudo, ante a ausência de lei complementar regulamentadora do serviço público, teve obstado o direito à aposentadoria especial.



    3.  Dessa forma, solicita a concessão da ordem mandamental para utilizar as cláusulas prescritas no Projeto de Lei Complementar em tramitação no Senado Federal (SF/PLS nº 250/2005) ao caso. Em caráter liminar, requer “que a Administração Pública se abstenha, desde já, do desconto previdenciário respectivo”. Ao final, pede a concessão da ordem para tornar viável o exercício do referido direito, de acordo com o Regime Jurídico de Aposentadoria Especial da Lei Complementar nº 142/2013 e, alternativamente, aplicação do art. 57, da Lei nº 8.213/1991.



    4. Em decisão monocrática, indeferi o pedido de tutela de urgência (doc. 21), sob o fundamento de que, na vigência da Lei nº 13.300/2016, é incabível a concessão de medida liminar em mandado de injunção.



    5. Solicitados esclarecimentos, a Câmara dos Deputados alega que, após o advento da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, a qual estabeleceu a competência de cada ente federativo para regulamentar a aposentadoria especial de seus respectivos servidores com deficiência, a legitimidade passiva do Mandado de Injunção deveria ser do Distrito Federal.



    6. Quanto ao mérito, alega não haver omissão, pois se aplicariam ao caso concreto as normas anteriores à data de entrada em vigor da EC nº 103/2019, enquanto não editada norma própria do Distrito Federal, por disposição expressa constitucional (doc. 26).



    7. A União requereu o ingresso na lide e a intimação pessoal dos atos processuais (doc. 28). 



    8. O Senado Federal sustenta ser cabível a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 à aposentadoria especial do servidor público, de acordo com entendimento jurisprudencial, desde que cumprida a carência exigida naquela lei (doc. 30). Defende não haver mora constitucional do poder legislativo federal, pois a competência para a edição da lei complementar passara ao Distrito Federal a partir da Emenda Constitucional nº 103/2019, e na falta da legislação, a emenda previu provisoriamente a aplicação da Lei Complementar nº 142/2013. 



    9. A Presidência da República, em consonância com o alegado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, defende inexistir mora legislativa a partir da Emenda Constitucional nº 103/2019, na qual foi prevista a aplicação provisória da Lei Complementar nº 142/2013. Alega não estar demonstrado o motivo pelo qual a administração haveria indeferido o pleito de aposentadoria do impetrante, ante a ausência de prova de negativa administrativa. Demanda a modificação do polo passivo para excluir os entes federais e incluir o Distrito Federal, o que geraria a incompetência do Supremo Tribunal Federal (doc. 34).



     



    10.  A Procuradoria-Geral da República se manifestou em parecer com a seguinte ementa:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). DEVER DE LEGISLAR. ESFERA LOCAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUTORIDADES FEDERAIS. ILEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “Q”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. O Presidente da República e o Poder Legislativo Federal são partes ilegítimas para figurar no polo passivo de mandado de injunção impetrado por servidores públicos estaduais, distritais e municipais, visando a regular os requisitos das aposentadorias especiais previstas no art. 40 da Constituição Federal, pois a atribuição de sua disciplina passou a cada ente federativo com a Emenda Constitucional 103/2019, como reconhecido pelo Plenário do STF, à unanimidade, no julgamento do MI 6.816.



    2. É incompetente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de injunção impetrado contra suposta omissão legislativa de autoridades municipais, distritais ou estaduais. 



    — Parecer pela extinção da impetração, sem resolução do mérito, por ilegitimidade dos impetrados, na forma do art. 485, VI, do CPC, e incompetência absoluta do juízo”. 



    11. É o relatório. Passo a decidir. 



    12. O mandado de injunção deve ser indeferido. Isso porque compete a esta Corte julgar apenas processar e julgar os mandados de injunção “quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal”, conforme preceitua o art. 102, I, q, da Constituição. Nesse sentido, registro o seguinte precedente:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. IMIGRANTE. RESIDÊNCIA. ACOLHIDA HUMANITÁRIA. LEI 13.445/2017. DECRETO 9.199/2017. AUSÊNCIA DE NORMA ESTABELECENDO OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA. OMISSÃO APONTADA A MINISTROS DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR ORIGINARIAMENTE O FEITO. ART. 102, I, Q, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO”.



     (MI 6.891, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 17.04.2018)



    13. A EC nº 103/2019 estabeleceu novas regras relativas à disciplina da aposentadoria especial de servidores públicos com deficiência. Ela introduziu o art. 40, § 4º-A, na Constituição, de acordo com o qual a aposentadoria especial para servidores estaduais, distritais e municipais com deficiência poderá ser disciplinada por lei complementar do respectivo ente federado, e não mais por lei federal. Compare-se o texto revogado com o atual:



    Constituição Federal, antes da EC nº 103/2019 (norma revogada):



    Art. 40 § 4º: “É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: I - portadores de deficiência;”



    Constituição Federal, após a EC nº 103/2019 (norma em vigor):



     Art. 40 § 4º: “É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º”.



    “§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar” (destaques acrescentados).



    14. Como se pode observar, a nova disciplina constitucional é clara em estabelecer que os critérios para a concessão de aposentadoria especial de servidores com deficiência serão previstos em lei complementar do respectivo ente federativo. Por esse motivo, nos casos em que o impetrante for servidor estadual, distrital ou municipal, a autoridade impetrada deverá ser a do respectivo ente federativo. 



    15. Nesse sentido, esta Corte já decidiu que o Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer da impetração. Transcrevo precedentes:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, NO TOCANTE A SERVIDORES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO”. 



    (MI 7.252, Relª. Minª. Rosa Weber, j. 09.12.2019)



    “MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – SEGUIMENTO – NEGATIVA”. 



    (MI 7.271, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.2019)



    16. Além de tais precedentes, também cabe ressaltar que em casos como o presente o STF tem entendido que o julgador não pode, de ofício, alterar o polo passivo da impetração, de modo a sanar o vício da petição inicial e eventualmente declinar a competência. Assim anotei no MI 7.272, j. em 17.04.2020. Ademais, veja-se o seguinte precedente:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE DEFICIENTE FÍSICO. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO E PRESIDENTE DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PELO ÓRGÃO JULGADOR. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO”.



     (MI 7.297, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 03.04.2020)



    15. Diante do exposto, extingo o feito sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva dos impetrados (art. 485, VI, do CPC). Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 14 da Lei nº 13.300/2016). Custas pelo impetrante.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator